Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-67.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800587-67.2021.8.14.0040

APELANTE: COT - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - EPP, LEILA REGINA GILIO

APELADO: J J V DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800587-67.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUEPABAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JJV DE ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI (CMI)

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

ADVOGADA: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO

APELADA: COT - CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA – EPP

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, de um lado, pela COT – Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ltda – EPP, alegando omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11º, do CPC; e, de outro lado, por JJV de Almeida Serviços Médicos EIRELI, sustentando erro de premissa e omissões relativas à análise de nulidades processuais, além de requerer a anulação do acórdão que não conheceu da apelação interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11º, do CPC;
(ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de fato ao não conhecer da apelação da JJV de Almeida Serviços Médicos EIRELI e deixar de enfrentar nulidades por ela suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, pois presentes os requisitos do art. 85, §11º, do CPC: decisão publicada na vigência do CPC/2015, não conhecimento do recurso adverso e fixação prévia de honorários em primeiro grau.

4.

A jurisprudência do STJ pacificou que a majoração é obrigatória, independentemente de pedido expresso, sempre que configurada a hipótese legal (STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.08.2021).

5.

Em relação aos embargos da JJV de Almeida Serviços Médicos EIRELI, não se constata omissão, contradição ou erro de fato. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do trânsito em julgado, reconhecendo a definitividade da sentença da fase de conhecimento e a inadequação da via recursal eleita.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente de forma suficiente os pontos relevantes, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A invocação de nulidades e suposto erro de premissa traduz mero inconformismo com a decisão, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

8.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos parcialmente acolhidos, para integrar o acórdão e majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando-se, no mais, os embargos de declaração.

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatória a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, quando presentes os requisitos legais, independentemente de pedido expresso.

2.

A rejeição de recurso por inadmissibilidade não exige análise de seu mérito, sendo desnecessário o enfrentamento de nulidades suscitadas.

3.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação da decisão, salvo em hipóteses excepcionais de vício.

5.

Consideram-se prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11º; 1.022; 1.025; 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.762.190/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.904.673/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de em embargos de declaração opostos o primeiro por

COT – CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (PJe Id nº 27144362)
e o segundo por
JJV DE ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
, contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, não conheceu da apelação interposta pela segunda embargante.

A parte embargante,
COT - Clínica de Ortopedia e Traumatologia LTDA - EPP
, opõe embargos de declaração com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, alegando omissão no acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte contrária.

Sustenta que, embora a decisão monocrática tenha mantido a sentença de primeira instância — a qual fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação —, deixou de majorar a verba honorária em grau recursal, contrariando o disposto no art. 85, §11º, do CPC.

Argumenta que, uma vez presentes os requisitos legais — decisão publicada após a vigência do CPC/2015, não conhecimento do recurso adverso e fixação prévia de honorários —, impõe-se a majoração da verba sucumbencial.

Invoca precedentes do STJ que confirmam tal entendimento e requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão e, consequentemente, majorados os honorários advocatícios conforme os parâmetros legais.

Em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela COT – Clínica de Ortopedia e Traumatologia LTDA, a parte embargada, JJV de Almeida Serviços Médicos EIRELI, sustenta que não há omissão na decisão impugnada, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Afirma que a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC somente se aplica após a análise do mérito do recurso e seu eventual desprovimento, o que, segundo argumenta, não ocorreu no presente caso.

Ressalta, ainda, que os fundamentos apresentados pela parte embargada nos embargos de declaração originários não foram devidamente enfrentados e devem ser considerados para correto julgamento.

Ao final, requer o conhecimento das contrarrazões, por serem tempestivas, e o não provimento dos embargos opostos.

Por sua vez, a embargante
JJV de Almeida Serviços Médicos EIRELI
sustenta que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao inadmitir apelação por supostamente ter sido interposta contra sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, quando, na verdade, o recurso teve como objeto decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, ainda não acobertada pela coisa julgada.

Alega que tal equívoco comprometeu o julgamento do apelo e gerou graves prejuízos processuais.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise de diversas nulidades arguidas na apelação, tais como: ausência de intimação válida de sentença e de decisões relevantes; não julgamento conjunto de ações conexas; falta de intimação sobre bloqueio judicial; inépcia do pedido de cumprimento de sentença; alteração indevida do pedido com má-fé da parte contrária; e cobrança excessiva ensejadora da aplicação do art. 940 do Código Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e determinar novo julgamento da apelação, ou, subsidiariamente, a apreciação das nulidades invocadas.

Em manifestação aos embargos de declaração opostos por JJV de Almeida Serviços Médicos EIRELI, a COT – Clínica de Ortopedia e Traumatologia LTDA – EPP sustenta que o recurso manejado tem finalidade indevida de rediscutir matéria de mérito já decidida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Alega que a embargante tenta revestir de omissão ou contradição questões que já foram analisadas e decididas, configurando mero inconformismo.

Argumenta que o acórdão embargado apenas reconheceu a preclusão consumativa e o trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento, sendo incabível, portanto, o recurso de apelação interposto pela parte contrária, o qual objetivava discutir matéria definitivamente decidida.

Ressalta, com amparo em jurisprudência do STF e do STJ, que os embargos de declaração não são meio hábil para modificação do julgado, nem para inovar fundamentos recursais ou atacar decisão acobertada pela coisa julgada.

Requer, ao final, a rejeição dos embargos por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e pela tentativa da parte adversa de utilizar o recurso como sucedâneo de apelação para rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

1. Embargos da COT – Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ltda – EPP

No caso, assiste razão, em parte, à embargante.

O acórdão embargado não conheceu da apelação da ré, mas deixou de se pronunciar sobre a majoração da verba honorária recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC — (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) recurso não conhecido ou desprovido; e (iii) honorários fixados na origem —, é
obrigatória
a majoração da verba honorária em grau recursal, independentemente de pedido expresso (EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2021).

Assim, verifica-se
omissão
no acórdão, impondo-se a sua integração para majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em
2% (dois por cento)
, passando para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, observados os limites do §2º do art. 85 do CPC.

2. Embargos da JJV de Almeida Serviços Médicos EIRELI

Já os embargos opostos pela ré/embargante não merecem acolhida.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a certidão de trânsito em julgado nos autos indicava a definitividade da sentença que condenou a parte embargante. Além disso, a fundamentação apresentou leitura sistemática da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
transitada em julgado a sentença da fase de conhecimento
, eventual vício de intimação não pode ser objeto de recurso de apelação, devendo ser alegado por meio de
ação rescisória ou
querela nullitatis
.

No tocante à alegada omissão,
não se verifica ausência de análise de ponto essencial
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
não conhecido o recurso
, torna-se desnecessário adentrar em seu mérito, inclusive em relação a eventuais nulidades suscitadas. Ainda que se alegue nulidade de ordem pública, o voto deixou claro que
a via adequada seria ação autônoma
, o que afasta a tese de omissão relevante.

Ressalte-se que, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada (STJ, AgRg no AREsp 2.762.190/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.904.673/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025).

Por fim, a alegação de erro de fato não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos e das certidões judiciais que embasaram o julgamento. A divergência interpretativa entre as partes não caracteriza, por si só, vício sanável por embargos de declaração.

Assim,
ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes para fins de prequestionamento.

Ante o exposto:

1.

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela
COT – Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ltda – EPP
, para integrar o acórdão e majorar os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

2.

REJEITO
os embargos de declaração opostos por
JJV de Almeida Serviços Médicos EIRELI
, por ausência de vício sanável.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025